Tribunal: STF
Processo: ARE 1366048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DESIGUAL - LEI N.° 2.441194 - POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL - LEI N.° 2.886196 - DEMANDA AJUIZADA MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DO ADVENTO DA NORMA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO - ART. 487, IV, CPC/15 - ORIENTAÇÃO DO STJ. 1. De acordo com o entendimento emanado pelo col. STJ, "o enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo" (Aglnt nos EDcI nos EDcI no AREsp 852.836/PE, ReI. Mm. Humberto Martins, DJe 1010812016). 2. Resta prescrito o próprio fundo de direito quando a ação é ajuizada depois de decorridos mais de 05 (cinco) anos do reenquadramento determinado pela Lei Municipal n. ° 2.886196, que absorveu a recomposição salarial promovida pela Lei Municipal n.° 2441/94.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV; e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com a devida vênia dos apelantes, verifica-se que a prescrição do fundo de direito se operou in casu, devendo ser reconhecida, de ofício.



    Ao que consta dos autos, o objetivo dos demandantes é a correta recomposição salarial advinda da Lei Municipal n.° 2.441/94 - que dispôs sobre a política salarial dos servidores da Prefeitura de Betim (f. 226) -, constituindo o pleito de pagamento das diferenças remuneratórias mera consequência daquele pedido.



    Pelo que se vê, o Município de Betim, por meio da Lei n.° 2.886/96, instituiu novo plano de cargos, carreiras e vencimentos, absorvendo os reajustes conferidos no regime remuneratório anterior, inclusive pela Lei n.° 2.441/94, procedendo ao reenquadramento dos servidores em uma nova estrutura, 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei, a saber: 



    [...]



    Todavia, ao contrário do que fazem crer os recorrentes, tal ato de enquadramento não se trata de uma relação de trato sucessivo, mas sim de ato único, facilmente identificável no tempo.



    Nesse contexto, em se tratando de ato único de efeitos concretos, denota-se que o prazo prescricional (prescrição do próprio fundo de direito) se iniciou a partir da vigência da Lei n.° 2.886196, que reestruturou as carreiras do funcionalismo público municipal, absorvendo o reajuste promovido pela Lei n.° 2.441/94.



    Desse modo, considerando que a demanda sub exame foi proposta, tão somente, aos 15/08/2006, ou seja, quase 10 (dez) anos após o reenquadramento/reajuste objeto da lide, que instituiu o novo plano de carreira no âmbito do Município de Betim, patente o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, a fulminar a pretensão dos postulantes. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente